Tribunal: TJDFT
Processo: 0740681-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vistos etc. A par da inércia da agravante após ser instada a se manifestar acerca do interesse no prosseguimento deste agravo, fora aferido, mediante cotejo dos autos a execução de título extrajudicial subjacente, que anuíra a recorrente aos termos propostos pela agravada, propugnando o arquivamento provisório daqueles autos pelo interregno de 6 (seis) meses1. Destarte, cingindo-se o objeto deste agravo à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora de parte do auferido pela agravada a título de vencimentos, e, inclusive, a implantação da constrição diretamente em sua folha de pagamento como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que assiste à agravante e cuja satisfação é perseguida através da ação da qual fora prolatado o decisório arrostado, a manifestação volitiva das partes almejando a realização de composição – que frise-se, deve ser prestigiada –, evidencia a superação da pretensão reformatória ora apresentada. Destarte, o havido repercute, como é cediço, no exame deste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento, revogando a tutela provisória inicialmente concedida. Comunique-se à ilustrada Juíza prolatora da decisão arrostada, inclusive para que, se o caso, reaprecie a pretensão de homologação da composição, porquanto tal postulação não ressoa passível de apreciação nessa instância recursal. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 29 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 147798011 (fl. 93), Execução de Título Extrajudicial no 0717834-34.2022.8.07.0001.